Tribunal: STF
Processo: ARE 1329677
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, IV, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (ADPF 496, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23.9.2020 PUBLIC 24.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do CP, mostra-se compatível com a Constituição da República e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Precedentes. 2. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1175137 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11.3.2020 PUBLIC 12.3.2020).
    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desacato. 4. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX; e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos Pacto de São José da Costa Rica). Leading case: HC 141.949/DF, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.4.2018. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica. 6. Embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1003305 AgR-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05.8.2019 PUBLIC 06.8.2019).
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO (ART 299 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O STF, atento às peculiaridades de cada processo, tem adotado interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz. Hipótese em que ficou demonstrada excepcionalidade apta a justificar a competência da Justiça Militar da União, tendo em vista que a paciente praticou crime de desacato contra militar em atividade tipicamente militar Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente porque a Segunda Turma do STF, em julgamento recente, entendeu que a criminalização do desacato é compatível com o Estado Democrático de Direito. HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 145882 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14.9.2018 PUBLIC 17.9.2018).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora